Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-31.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 506 DO STF. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu pela prática da infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso, condenando o acusado, in verbis: "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DROGAS. CONSUMO. BUSCA PESSOAL. VALIDADE. 1 - Porte de drogas. Consumo. Lei 11.343/2006: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: Materialidade e autoria demonstrados pela prova dos autos. 2 - Busca pessoal. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime, o que se demonstrou no caso em exame pelas circunstâncias do fato. Alegação de nulidade da prova que se afasta. 3 - Apelação conhecida e provida." (ID 15004067).
2. Opostos embargos de declaração pelo réu, não providos (ID 14583748).
3. A defesa interpôs Recurso Extraordinário (ID 14583750).
4. O presente feito se encontrava sobrestado aguardando o julgamento que resultou na edição do Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE n. 635659 (ID 14583756)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformado o acórdão proferido por esta Turma Recursal que reformou a sentença absolutória e impôs a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, I, da Lei n. 11.343/2006, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções, em razão da prática da conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343.
III. Razões de decidir
6. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
7. O Tema 506/STF firmou a seguinte tese: "1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário."
8. O acórdão proferido por esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.
9. No presente caso, a conduta atribuída ao recorrido – de trazer consigo 0,25g de cannabis sativa, para consumo pessoal é atípica, razão pela qual deve ser reformado o acórdão proferido por esta Turma Recursal para julgar improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia.
10. Assim, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, ante a atipicidade de sua conduta.
IV. Dispositivo e tese
11. Questão reapreciada em juízo de retratação. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 1.030, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506.